Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA DE OFÍCIO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença penal condenatória que reconheceu o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da prática de tráfico de drogas, diante da apreensão de 9,48 gramas de maconha e estilete, e do testemunho de policiais militares que presenciaram a venda do entorpecente. Postula-se a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, a correção da pena de multa por erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas; (ii) determinar se a conduta do réu poderia ser desclassificada para uso pessoal; (iii) verificar se houve erro material na fixação da pena de multa, ensejando sua redução proporcional à reprimenda corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida nos autos, composta por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, relatos de testemunhas policiais coesos e convergentes e elementos obtidos sob contraditório, revela-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de tráfico, não havendo espaço para absolvição por ausência de provas.
4. A narrativa dos policiais de que flagraram o réu vendendo a substância ilícita a terceiro, somada à confirmação espontânea do acusado no momento da abordagem, confere robustez à tese acusatória, não sendo infirmada pela negativa de autoria isolada apresentada em juízo.
5. A aplicação do art. 28 da Lei de Drogas foi afastada por ausência de comprovação da destinação exclusiva da droga ao consumo próprio, conforme exigido pelo § 2o do referido artigo, sobretudo diante do flagrante da venda e das circunstâncias que indicam finalidade mercantil.
6. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando o sistema bifásico.
7. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direito, mesmo de ofício, pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.